Tribunal: TJDFT
Processo: 0721174-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721174-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: MARCOS PAULO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a decisão ID origem 154982988, proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0707550-90.2020.8.07.0015, movido por MARCOS PAULO RODRIGUES DA SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de revogação ou redução da multa diária fixada, nos seguintes termos: Trata-se de pedido do INSS de revogação ou redução da multa diária fixada nos autos, sustentando, em síntese, que não deve haver fixação prévia de multa, que deve ser concedido prazo razoável para atendimento à demanda, que devem ser computados apenas os dias úteis e que o valor encontrado se mostra excessivo. Intimado, o autor requereu o indeferimento do pedido do INSS. É o breve relatório. Decido. O pleito de reconsideração da multa diária não merece acolhida, considerando que as alegações apresentadas não justificam a revogação da pena pecuniária imposta na decisão que determinou a implantação do benefício acidentário. Como se sabe, é dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), sendo dever do juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Não obstante, o atraso no cumprimento da obrigação também afronta ao direito fundamental de duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF. As questões administrativas não justificam, no presente caso, o reiterado descumprimento operado pelo INSS, justamente porque concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação. Impõe ressaltar que o benefício pago à parte exequente trata-se de verba alimentar, sendo renda destinada a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada, razão pela qual inegável a existência de prejuízo em razão da demora, ainda que o benefício venha a ser implantado retroativamente. No mais, o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil somente autoriza a modificação ou exclusão da multa vincenda e não daquela vencida. Dessa forma, impõe-se a manutenção da multa processual nos termos já fixados nos autos. Por fim, ressalto que as astreintes são calculadas computando-se apenas os dias úteis. Ante todo o exposto, indefiro os pedidos do INSS de ID 150490709. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante informa que, em pronunciamento anterior, o Juízo de 1o Grau majorou a multa cominatória para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia. Alega que, [...] quando há descumprimento da decisão pelo INSS, isso não se deve à má vontade de seus servidores, e, sim, em razão do prazo exíguo para cumprimento, em razão do enorme acúmulo de serviço, além da falta de recursos materiais e humanos para atender o grande número de tutelas judiciais. [...] Afirma, assim, que não agiu com má-fé nem de forma procrastinatória e que as circunstâncias configuram justa causa para o descumprimento, a ensejar a revogação ou a redução da multa, conforme previsto no art. 537, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Sustenta, ainda, que, caso não seja revogada, a multa deve ser reduzida para [...] valor não superior a 1/10 do valor retroativo referente à obrigação principal, LIMITADA A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), patamar que se mostra adequado e suficiente para punir o atraso da Autarquia ao mesmo tempo que não representa enriquecimento sem causa para a parte autora, nem prêmio por sua conduta omissiva. [...] Assevera que a atribuição de efeito suspensivo à decisão combatida se justifica, pois demonstrados a probabilidade do direito e o dano grave ao Erário, esse decorrente da imediata produção dos seus efeitos. Ao final, requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Sem preparo. Na decisão ID 47514272, indeferi o pedido de tutela de urgência. O agravado apresentou contrarrazões no ID 48413286, nas quais alegou que a impugnação à majoração da multa estava preclusa quando da prolação da decisão recorrida e que a imposição da medida coercitiva foi correta, proporcional e razoável, haja vista os reiterados descumprimentos da ordem judicial. Ao final, pugnou pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Reanalisando os autos de origem, observei que, de fato, a insurgência do agravante acerca da majoração da multa cominatória para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia já estava preclusa quando a decisão recorrida foi proferida, senão vejamos. Isso porque a medida foi fixada na decisão ID origem 125342168, datada de 20/5/2022 – em virtude da recalcitrância em cumprir a obrigação a ele imposta. A determinação de apuração do valor devido a título de multa pela Contadoria Judicial (despacho ID origem 142182048, de 10/11/2022); a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial (ID origem 142348920); a intimação das partes para pronunciamento (certidão ID origem 142348920, de 11/11/2022); a concordância do agravado (petição ID origem 142476888) e o registro do transcurso do prazo do agravante em branco; a homologação dos cálculos para pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV e a intimação do agravante, na forma do art. 535 do CPC (decisão ID 148494757, de 3/2/2023); e o pedido de reconsideração em face da aplicação da multa majorada formulado pelo agravante (petição ID origem 150490709, de 24/2/2023) não impediram a preclusão do debate em meados de 2022. Como se sabe, não tendo a parte recorrido no momento oportuno e sendo o processo o desencadeamento de atos processuais voltados para o seu término com a efetivação do direito violado, não é cabível a rediscussão de questões já decididas. O art. 507 do CPC, aliás, expõe ser “[...] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RATEIO. ARTIGO 95 DO CPC. INAPLICÁVEL. COISA JULGADA. PRECEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela executada, nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta via recursal, a agravante requer que os honorários periciais sejam rateados à proporção de 50% para cada litigante, ou ante a incerteza sobre o sucumbente e havendo a necessidade de estabelecer se ocorrida a sucumbência mínima ou recíproca seja autorizada a aferição do quantitativo em que autora e a ré saíram vencidos na demanda, se revolvendo, pois, a matéria fática, bem como a confirmação da liminar deferida. 2. A controvérsia principal cinge-se em saber se os honorários periciais fixados na sentença devem ser suportados integralmente pela agravante ou se devem ser divididos proporcionalmente em sede de cumprimento de sentença. 3. A coisa julgada decorre diretamente do esgotamento ou dispensa das vias recursais, tornando definitiva a decisão que enfrentou a questão principal do processo. 3.1. A questão levantada pela agravante relativa aos honorários periciais já foi decidida pelo juízo a quo na oportunidade do julgamento dos autos do processo de conhecimento, cuja decisão transitou em julgado. 3.2. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 4. Quanto à aplicação do artigo 95 do Código de Processo Penal, este não incide no caso dos autos, pois já se conhece a parte sucumbente da fase de conhecimento, por se tratar de fase de cumprimento de sentença. (...). 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1675197, 07316439420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). Diante panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade deste Agravo de Instrumento. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator